Tribunal: STF
Processo: ACO 409
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-14
Data de publicação: 1993-10-14

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO   DE   INDENIZAÇÃO.   DANOS   RESULTANTES  DE
ABALROAMENTO DE VEICULOS. CULPA DO MOTORISTA DA UNIÃO, COMPROVADA POR
LAUDO TECNICO.
         Responsabilidade   indeclinavel   desta,   pela   pretendida
composição, face as regras do art. 107 da CF/69.
         Direito  de regresso que,  por igual, se evidencia diante da
conduta culposa do servidor.
         Procedencia da ação.